Tribunal: TJSP
Processo: 0010588-69.2014.8.26.0198
Classe: Apelação Criminal / Da Poluição
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ção do julgamento, caso não concretizado ou descumprido o acordo.
3. Ré pessoa jurídica – Sanção específica não imposta – Inviável agora suprir a omissão, ausente objeção do MP.
(TJSP; Apelação Criminal 0010588-69.2014.8.26.0198; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Da Poluição

Relator(a):

Vico Mañas

Comarca:

Franco da Rocha

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

03/09/2020

Ementa:
1. Crimes ambientais – Preliminar de prescrição da pretensão punitiva – Não ocorrência – Duas das infrações cometidas quando já revogado o art. 110, § 2o, do CP – Persistência em conduta tipificada no art. 60 da Lei 9.605/98, crime de natureza permanente, após a referida alteração legal – Não transcorridos, ademais, os respectivos lapsos prescricionais depois do recebimento da denúncia.
2.

Ementa:
1. Crimes ambientais – Preliminar de prescrição da pretensão punitiva – Não ocorrência – Duas das infrações cometidas quando já revogado o art. 110, § 2o, do CP – Persistência em conduta tipificada no art. 60 da Lei 9.605/98, crime de natureza permanente, após a referida alteração legal – Não transcorridos, ademais, os respectivos lapsos prescricionais depois do recebimento da denúncia.
2. Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Norma penal posterior mais benéfica – Necessidade de nova oportunidade para o réu, se quiser, confessar – Determinação de retorno dos autos, para complementação do julgamento, caso não concretizado ou descumprido o acordo.
3. Ré pessoa jurídica – Sanção específica não imposta – Inviável agora suprir a omissão, ausente objeção do MP.